Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA E ALIENAÇÃO DO BEM. VIABILIDADE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO § 2o DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/69. ENUNCIADO N. 29 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a previsão do caput do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário, comprovando a mora, poderá requerer contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente; e, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, desde que o devedor fiduciante não tenha exercido a faculdade conferida pelo § 2o do citado art. 3o, consistente no pagamento da integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
2. Sendo assim, é certo que nesse ínterim não se mostra razoável permitir a alienação e/ou remoção do veículo, diante da possibilidade de o devedor remir o bem, adimplindo integralmente do débito remanescente.
3. Entretanto, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, depois da execução da medida liminar, sem o pagamento integral do débito, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Quer dizer, a partir de então, o credor fiduciário torna-se senhor e possuidor exclusivo da coisa, investido, assim, de todas as faculdades inerentes ao domínio, nos termos do artigo 1.228 do CCB, e, consequentemente, pode dispor livremente do bem.
4. O enunciado n. 29 da Súmula de Jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça, orienta que, na ação de busca e apreensão, não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.
5. Recurso conhecido e provido.